Tribunal: STJ
Processo: 0723808-81.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224532 - DF (2025/0271854-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADA
: TATIANA COELHO LOPES - SP290690
RECORRIDO
: GINA QUEIROZ SERENO RODRIGUES
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TEMA N.
SÚMULA N. 284/STF.
1.085/STJ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ACÓRDÃO PARADIGMA,
CERTIDÃO OU REPOSITÓRIO OFICIAL. VÍCIO SUBSTANCIAL. STJ
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e o
respectivo contexto analítico impedem o conhecimento do apelo nobre em face
da deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Quando o recurso especial fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente
fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
3. O não cumprimento dos requisitos para a demonstração da divergência
jurisprudencial caracteriza vício substancial, sendo incabível a concessão do
prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC (art.
art. 932,
art. 1.029,
255, § 1o do RISTJ).
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
04/11/2025
10/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52218042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2493dca3-315e-48e5-b077-161833bce458

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52218042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2493dca3-315e-48e5-b077-161833bce458

RECURSO ESPECIAL No 2224532 - DF (2025/0271854-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADA
: TATIANA COELHO LOPES - SP290690
RECORRIDO
: GINA QUEIROZ SERENO RODRIGUES
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TEMA N.
SÚMULA N. 284/STF.
1.085/STJ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ACÓRDÃO PARADIGMA,
CERTIDÃO OU REPOSITÓRIO OFICIAL. VÍCIO SUBSTANCIAL. STJ
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e o
respectivo contexto analítico impedem o conhecimento do apelo nobre em face
da deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Quando o recurso especial fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente
fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
3. O não cumprimento dos requisitos para a demonstração da divergência
jurisprudencial caracteriza vício substancial, sendo incabível a concessão do
prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC (art.
art. 932,
art. 1.029,
255, § 1o do RISTJ).
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.
A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 332-333):

Documento eletrônico VDA51855819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:39
Código de Controle do Documento: 641e71b6-3c62-4c48-8759-344922f77a0a

APELAÇÃO
E
RECURSO
ADESIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM
CONTA
CORRENTE.
CANCELAMENTO
DE
AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020.
PREVALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CASO EM EXAME 1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo banco réu contra
sentença que reconheceu o direito do mutuário de cancelar a
autorização de débito automático em conta corrente,
conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco
Central. O banco apelante alega que a referida resolução não
pode se sobrepor às normas do Código Civil. 2. Também se
trata de recurso adesivo interposto pelo apelado, requerendo a
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado
da causa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A discussão
recursal envolve a análise dos seguintes tópicos: (i) se o
mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito
automático em conta corrente, conforme previsto na
Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se tal
cancelamento pode ser realizado sem prejuízo das normas do
Código Civil; (ii) se os honorários advocatícios devem ser
fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor atualizado
da causa. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Resolução no 4.790
/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito
de cancelar a autorização de débitos. 2. O banco apelante não
poderia desconsiderar a referida resolução ao contratar com o
cliente, sendo inválida a cláusula que prevê descontos diretos
em conta corrente sem possibilidade de cancelamento. 3. A
conduta do mutuário de cancelar a autorização de débito
automático insere-se no exercício regular de direito, não
retirando sua obrigação de arcar com o ônus da inadimplência
caso não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito.
4. Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado por
apreciação equitativa na sentença recorrida é adequado,
considerando a singeleza da causa e o trabalho do advogado,
não havendo motivo para alteração. DISPOSITIVO E TESE
1. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento:
"1. O mutuário possui o direito de cancelar a autorização de
débito automático em conta corrente, conforme previsto na
Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 2. A cláusula
contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem
possibilidade de cancelamento é inválida. 3. Os honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
quando o valor da causa for baixo e a demanda for de menor
complexidade." Dispositivos relevantes citados: Resolução
BACEN no 4.790/2020; Código Civil; CPC,
§ 8o.
art. 85,

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 1o da
188, II, 313 e 314 do CC e 6o, § 1o, da
Lei n. 10.820/2003,
LINDB, ao passo que aponta divergência jurisprudencial com aresto desta Corte.
Documento eletrônico VDA51855819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:39
Código de Controle do Documento: 641e71b6-3c62-4c48-8759-344922f77a0a

Afirma, em síntese, que "o r. acórdão vai de encontro ao recente
entendimento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
Recurso Especial No 1.863.973 - SP (2020/0040610 - 3) no qual e estabeleceu a tese de que
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente,
ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo
mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação
prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
que disciplina os empréstimos
Lei 10.820/2003,
consignados em folha de pagamento. Imprescindível aqui ressaltar que a questão foi
submetida a julgamento por meio do Tema Repetitivo 1085, na qual restou consignado a
seguinte Tese Repetitiva: ͞São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários
comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que
previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo
aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
que
art. 1
Lei n. 10.820/2003,
disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (fl. 341).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 367-374), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 379-381).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O cerne da controvérsia diz respeito: 1) à violação dos arts. 1o da
188, II, 313 e 314 do CC e 6o, §1o, da LINDB; e 2) à divergência entre
Lei n. 10.820/2003,
o acórdão recorrido e a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema n. 1.085,
sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Da violação da lei federal (Súmula n. 284/STF)

O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 1o da
188, II, 313 e 314 do CC e 6o, §1o, da LINDB.
Lei n. 10.820/2003,
Verifica-se, das razões do recurso especial, que o recorrente deixou de
estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal considera
violados, inexistindo cotejo analítico mínimo para sustentar a irresignação pela alínea "a"
do permissivo constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, o fundamento principal do recurso é o alegado dissídio
jurisprudencial, por meio do qual o recorrente almeja demonstrar a contrariedade do
acórdão recorrido à legislação citada.
Documento eletrônico VDA51855819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:39
Código de Controle do Documento: 641e71b6-3c62-4c48-8759-344922f77a0a

Da divergência jurisprudencial

O apelo nobre não comporta conhecimento, visto que, interposto pela alínea
"c" do permissivo constitucional, deixou a recorrente de apresentar certidão, cópia
autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive
em mídia eletrônica, em que tenha sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte (art. 255, §
1o, do RISTJ).
Registre-se que o documento acostado às fls. 347-351 não preenche o
requisito regimental, uma vez que se trata de despacho exarado nos autos do aresto
invocado.
Sobre o tema, cito os precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO
APRESENTADO.
VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do
recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão
paradigma (ementa/ acórdão, relatório, voto e certidão ou
termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
.
ausência da ementa do acórdão
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência
do parágrafo único do
da
uma
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
: Nos
vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6
recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC
art. 932,
art. 1.029,
para que a parte sane vício estritamente formal.
4. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão
somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. A interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no
EARESP NO RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
ARESP No 1.870.554 - SP) configura abuso do direito de
Documento eletrônico VDA51855819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:39
Código de Controle do Documento: 641e71b6-3c62-4c48-8759-344922f77a0a

recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno improvido. (Grifei)
(AgInt no
Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 1.965.714/SP,
Martins, Corte Especial, julgado em
Dje de
7/3/2023,
)
14/3/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.043,
DESCUMPRIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para se
comprovar a existência de dissídio em embargos de
divergência, devem ser cumpridas as seguintes diligências: a)
juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado, no qual eles se
achem publicados, inclusive, em mídia eletrônica; e d)
reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores com a indicação da respectiva fonte.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que o não
cumprimentos dos requisitos para a demonstração da
divergência jurisprudencial caracteriza vício substancial,
sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC, que
art. 1.029,
somente é aplicado aos casos em que a parte deve sanar
Precedente.
vício estritamente formal.
3. No caso, o embargante não colacionou aos autos o inteiro
teor do julgado paradigma, tendo em vista que o referido
aresto está desacompanhado da certidão de julgamento.
4. A juntada da ementa e do voto na íntegra não supre a
necessidade de juntada da certidão de julgamento, documento
fundamental à aferição temporal dos requisitos formais de
julgamento dos embargos de divergência que não foi juntado
aos autos, tendo o embargante, somente neste momento
processual, feito o apensamento.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 2.340.101/SP,
Martins, Segunda Seção, julgado em
Dje de
14/5/2024,
)
16/5/2024.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial, em face do óbice da
e da constatação de vício substancial, decorrente do não cumprimento
Súmula n. 284/STF
do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Deixo de majorar os honorários recursais, diante da fixação da verba por
equidade na origem.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:39
Código de Controle do Documento: 641e71b6-3c62-4c48-8759-344922f77a0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.532 / DF
Número Registro: 2025/0271854-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07238088120248070001 7238088120248070001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADA
: TATIANA COELHO LOPES - SP290690
RECORRIDO
: GINA QUEIROZ SERENO RODRIGUES
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:55
Código de Controle do Documento: b41a2ddc-b179-4689-8559-9b424c609aed